Tribunal: TJDFT
Processo: 0743340-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743340-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: NAIR RICARDA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ISMAEL FERREIRA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos no 0715330-43.2022.8.07.0005, ajuizados por NAIR RICARDA FERREIRA em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência postulada para determinar que providencie o imediato fornecimento à autora de internação em regime de home care, no prazo máximo de 48 horas, conforme a solicitação médica acostada no ID 143323013, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, que desde já fixo como sendo o custo dos serviços vindicados pelo tempo que a autora necessitar, nos seguintes termos (ID 143416324 do processo originário): “Defiro a gratuidade de Justiça à autora, tendo em vista a plausibilidade dos argumentos suscitados, no sentido de que seus rendimentos são exauridos nos gastos com sua saúde e demais necessidades em face do grave mal de que é acometida. Anote-se. Defiro também a prioridade na tramitação do feito, em razão da idade, nos termos do art. 1.048, I, do CPC. Anote-se. Defiro a representação da autora pelo seu filho Ismael Ferreira de Lima. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora postula seja determinado ao réu que custeie o tratamento em regime de internação domiciliar, em regime de home care, conforme prescrição médica, sob pena de multa. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os relatórios médicos acostados nos ID 143323009 e 143323013 indicam que o serviço de home care é o tratamento adequado à autora, dado seu delicado estado de saúde, bem como por sua idade avançada. A relação jurídica entre as partes está demonstrada pelo número da carteirinha estampado no documento que encerra a negativa do réu quanto ao tratamento vindicado, conforme documento acostado no ID 143323014. O plano justifica sua negativa na falta de cobertura contratual para o tratamento em home care. O art. 13 da Resolução ANS no 211/10 prevê expressamente as condições para o fornecimento do serviço de internação domiciliar, quando oferecida em substituição ao tratamento hospitalar. À luz dos artigos 47 e 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e 423 do Código Civil, vem a jurisprudência pátria sinalizado a abusividade das cláusulas limitativas, por privar a parte do tratamento médico recomendado para a natureza e gravidade da enfermidade, conforme prescrições médicas, deixando-a em situação de extrema desvantagem, em nítida afronta aos postulados da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. Por fim, o entendimento sobre o STJ sobre o assunto é de que, ainda que haja cláusula restritiva, que vede o custeio do serviço de home care, o plano será obrigado a custeá-lo em substituição à internação hospitalar, conforme se verifica no julgado a seguir transcrito: "Ainda que, em contrato de plano de saúde, exista cláusula que vede de forma absoluta o custeio do serviço de home care (tratamento domiciliar), a operadora do plano, diante da ausência de outras regras contratuais que disciplinem a utilização do serviço, será obrigada a custeá-lo em substituição à internação hospitalar contratualmente prevista, desde que haja: (i) condições estruturais da residência; (ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente; (iii) indicação do médico assistente; (iv) solicitação da família; (v) concordância do paciente; e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital.” (REsp 1.537.301-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/8/2015, DJe 23/10/2015). No caso em apreço, o plano de saúde só alegou falta de previsão contratual e não alegou que o custo supera o custo em hospital. Desse modo, é cabível a liminar, com base no entendimento do STJ. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os relatórios acostados aos autos atestam que trata-se de paciente idoso e frágil, com multicomorbidades e totalmente dependente no que diz respeito a cuidados. Logo, propiciar desde já o tratamento adequado ao autor, com as indicações feitas pelo médico assistente em seus cuidados, nos termos do relatório médico anteriormente mencionado, é indispensável à sua saúde. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o réu providencie o imediato fornecimento à autora de internação em regime de home care, no prazo máximo de 48 horas, conforme a solicitação médica acostada no ID 143323013, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, que desde já fixo como sendo o custo dos serviços vindicados pelo tempo que a autora necessitar. Em suas razões recursais (ID 42426916), requer a aplicação do efeito suspensivo ao recurso. Pugna pela denegação da tutela provisória, ao fundamento de que a cautelar tem caráter irreversível, pois “a parte agravada NÃO poderá ressarcir a Agravante pelos custos de qualquer tratamento que venha ser solicitado, em caso de eventual sucumbência” (ID 42426916, pg. 9). Aduz que a negativa do Home Care deu-se pela ausência de previsão contratual. Acresce que a ANS, no parecer técnico no 5/2018 concluiu pela desnecessidade de fornecimento do tratamento na ausência de estipulação na apólice. Afirma que o procedimento solicitado pela agravada não se encontra no rol da ANS, que foi reconhecido como taxativo pelo STJ. Conclui que o fornecimento de Home Care sem estipulação contratual no caso foi negado de forma lícita. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante narra ter negado atendimento Home Care por se tratar de modalidade excluída pela cláusula três, item 12. Afirma inexistir ilicitude na conduta e requer a exclusão da liminar concedida pelo juízo a quo. Compulsando os autos originários, verifica-se que a agravada comprovou ser beneficiária do plano de saúde. O relatório médico acostado aos autos originários (ID 143323013) indica a necessidade de acompanhamento profissional da agravada por equipe de enfermagem e fisioterapia, cujo tratamento deve ser realizado em domicílio (Home Care). A paciente é incapaz devido ao quadro de doença de Alzheimer, não tem condições de alimentação por via oral, com necessidade de uso de gastrostomia para a proteção da via aérea, bem como dieta SNE, fonoterapia, fisioterapia motora e respiratória. Em juízo de cognição sumária, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por especialista. Com efeito, compete ao médico da agravada, o qual tem liberdade profissional, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde do paciente. Pondera-se, ainda, em juízo perfunctório, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o tratamento domiciliar (Home Care) deve ser assegurado pelos planos de saúde, independentemente de previsão contratual. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DISPOSITIVO LEGAL OU DISSENSO NÃO INDICADO. SÚMULAS NoS 283 E 284 DO STF. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A Terceira Turma tem reafirmado o entendimento de que a ausência de determinado procedimento no rol da ANS não justifica a exclusão de cobertura para enfermidade coberta pelo plano, em face de sua natureza exemplificativa, não se exigindo do consumidor a ciência acerca de todos os milhares de procedimentos listados e dos não listados. 4. As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (STJ, 3a Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1838404, Min. Moura Ribeiro, julgado em 2021) (negritei). No caso dos autos, o perigo da demora milita em favor da agravada, já que ela não poderia esperar a tramitação processual para obter a tutela pretendia diante de seu quadro clínico demonstrado por laudo médico. Nesse contexto, não restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Do mesmo modo, não há o requisito do grave dano à agravante, pois, caso indeferido o pedido, poderá cobrar da agravada os valores gastos com o serviço de Home Care prestado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora